Tribunal: CARF
Processo: 10580.726842/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726842/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
LUIS ANTONIO SERPA SANT'ANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação por preclusão processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Afasta-se da tributação os valores depositados em contas correntes do
contribuinte, cuja origem restou comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 212.011,14, vencidos os
Conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Sonia de Queiroz Accioly que davam
provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726842/2011-26
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, em razão de omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 658 e seguintes):
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 236, a exigência decorreu de
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas correntes,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal, parte integrante do auto
de infração, com aplicação da multa de 75%.
Cientificado do lançamento por via postal em 27/06/2011 (AR à fl. 244), o contribuinte
apresentou, por procurador (documento de fl. 261), em 27/07/2011, a impugnação de
fls. 246/259, acompanhada dos documentos às fls. 260/652, aduzindo as razões
sintetizadas a seguir (com inserção de números de referência para a análise):
Por força da presunção legal contida no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, a simples
comprovação da origem desses recursos é suficiente para ilidir o lançamento do crédito
tributário. Os demonstrativos acostados, apoiados em documentação pertinente, ilidem a
presunção.
A. BANCO ITAÚ:
A.1. Aluguéis recebidos e declarados pelo Sr. Raymundo Lemos Santana, cujos valores
transitaram pela conta do impugnante, que é neto e mandatário daquele (procuração
anexa).
Ditos aluguéis originam-se dos seguintes imóveis:
a) Apartamento 602, Rua Wanderley de Pinho, 367, Itaigara, Salvador/BA, locado a
Antonio Miguel de Almeida Silva, constando no contrato autorização para depósito em
conta do impugnante (anexas cópias de contrato e de recibos de aluguel);
b) loja situada na Ladeira da Praça n° 23, Salvador/BA, locada a Luiz Carlos Alves de
Crespo Souza (cópia de contrato anexa);
c) imóvel situado na Av. Joana Angélica, 16, Nazaré, Salvador/BA, doado a Raymundo
Costa Santana, filho, com cláusula de usufruto, locado a IBI Promotora de Vendas
Ltda., CNPJ 74.481.201/0001-94 (cópia de contrato anexa e escritura de doação).
No tocante aos valores depositados pelo locatário Luiz Carlos Alves de Crespo Souza,
por se tratar de comerciante, o aluguel é pago com cheques de terceiros, depositados
sempre na mesma data, perfazendo o total de R$ 2.000,00, valor do aluguel contratado.
O aluguel pago por Luiz Carlos Alves de Crespo Souza é creditado, mensalmente, no
valor de R$ 1.300,00, em decorrência de redução concedida informalmente pelo
locador.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

Os valores recebidos da IBI Promotora de Vendas Ltda., em se tratando de pessoa
jurídica, são efetuados no valor líquido do aluguel, procedendo aos descontos de sua
responsabilidade.
A.2. Ressarcimentos efetuados ao impugnante por Raymundo Lemos Santana,
decorrentes de despesas efetuadas na condição de gestor daquele – Doc. 4.
A.3. Ressarcimentos efetuados por José Jorge Santana Conceição, CPF 073.706.285-15,
de gastos com construção de edifício em terreno com ele adquirido em condomínio, do
qual detém 57,50% (cópias anexas de escrituras de compra e venda e de Contrato de
Anuição para Construção de Benfeitoria em Imóvel Condominial), na proporção da
parceria– Doc. 5.
A.4. Distribuição de lucros pela empresa White Odonto Clínica Ltda., CNPJ
06.958.704/0001-58, da qual o impugnante é sócio – Doc. 6.
A.5. Reembolso de despesas relativas a evento religioso que o impugnante coordenou,
antecipando o pagamento de despesas com transporte e hospedagem, sendo
posteriormente ressarcido dessas despesas pelos participantes – Doc. 7.
A.6. Distribuição de lucros e pró-labore pela empresa Portal Seguros Ltda., CNPJ
04.538.315/0001-48, da qual o impugnante é sócio – Doc. 8.
A.7. Lucros distribuídos pela Maryly Weyll Santana-ME, CNPJ 09.627.907/0001-50,
que o impugnante foi incumbido de gerir, nos termos de procuração pública – Doc. 9.
A.8. Pagamentos diversos pela empresa Plano de Assistência Odontológica Unidonto
Ltda., CNPJ 34.321.950/0001-30, da qual o impugnante é sócio – Doc. 10.
A.9. Devolução de empréstimos efetuados à congregação religiosa União Nordeste
Brasileira da IASD, CNPJ 01.104.432/0002-28, da qual o impugnante é membro – Doc.
11.
A.10. Créditos decorrentes do inventário dos bens de Maria Perez Serpa, avó materna
do impugnante, sendo herdeira Leoni Serpa Sanana, mãe do impugnante, tendo como
inventariante Elioenai Perez Serpa - Doc. 12.
A.11. Venda do veículo Fiat Palio ELX por Maryly Weyll Sant’anna, esposa do
impugnante, a Manoel Almeida Júnior e, posteriormente, transferido a Genivaldo
Soares da Silva - Doc. 13.
A.12. Venda do veículo Honda Civic LX a Golbery Santos dos Reis, CPF 788.267.565-
20, por R$ 55.000,00, sendo R$ 30.000,00 pago no ato e R$ 25.000,00 creditado na
conta do vendedor pela empresa Plano de Assistência Odontológica Unidonto Ltda., por
conta de créditos existentes naquela empresa a favor do comprador. Doc. 14.
A.13. Créditos de origem explicitada no próprio histórico do extrato, tais como (Doc.
15):
TED da mesma titularidade Cheques da mesma titularidade
Estornos de lançamentos Reembolso de seguros
Reembolso planos de saúde
Transferências entre contas da mesma titularidade
Créditos de juros de poupança
A.14. Depósitos efetuados em moeda corrente – Doc. 16.
A.15. Devolução de empréstimo efetuado a Anadia Ribeiro Portugal, à época
funcionária da Unidonto– Doc. 16-A.
B. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
B.1. Ressarcimento de despesas da Maryly Weyll Santana –ME, da qual era
administrador – Doc. 17.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

B.2. Valores recebidos da URCA PARTICIPAÇÕES LTDA. em decorrência da venda
da empresa Plano de Assistência Odontológica Unidonto Valores recebidos da empresa
Plano de Assistência Odontológica Unidonto.
A empresa Plano de Assistência Odontológica Unidonto foi vendida para a empresa
Urca Participações, ficando acertada no pré-contrato a disponibilização de recursos
financeiros que foram transferidos da empresa comercializada para a conta do
impugnante, no valor de R$ 100.000,00, e sendo creditados na conta corrente do
impugnante parcelas mensais de R$ 17.000,00 pela empresa adquirente. Doc. 18.
B.3. Financiamento junto à CEF, em decorrência do qual foi creditado na conta do
impugnante, na data de 13.11.2008, o valor líquido de R$ 60.063,57. Doc. 19.
B.4. Transferência entre contas da mesma titularidade: crédito em 15/12/2008, no valor
de R$ 5.000,00. Doc. 19.
B.5. Ressarcimentos de pequenas despesas operacionais da Portal Seguros Ltda. pagas
pelo impugnante, sócio da empresa. Doc. 19.
C. Banco HSBC
C.1. Distribuição de lucros recebidos da Portal Seguros Ltda., como se verifica na conta
razão, coincidente em datas e valores com os créditos bancários. Docs. 20 e 08.
C.2. Ressarcimento de despesas do Plano de Assistência Odontológica Unidonto
realizadas pelo impugnante. Doc. 21.
C.3. Cheques recebidos de Plano de Assistência Odontológica Unidonto por Luciane
Serpa Santana, por conta de salários, resultante de acertos financeiros familiares. Doc.
22.
C.4. Devolução de empréstimos realizados informalmente a Criativa Comunicação
Audiovisual Ltda., empresa pertencente a familiares. Doc. 23.
Os valores não comprovados estão dentro do limite de que trata o § 3°, II, do artigo 42,
da Lei 9.430/1996, pelo que se requer sua aplicação.
Assim exposto, requer a improcedência do lançamento.
O colegiado da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação
procedente em parte para excluir os depósitos cuja origem restou comprovada. A decisão restou
assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
Por outro lado, comprovada a origem, mediante documentação hábil e idônea, de
valores depositados em conta de depósito ou investimento, deve ser revisto o
lançamento.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 18/5/2015 (fl. 674), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 12/6/2015 (fls. 681 e ss), por meio do qual reitera sua defesa
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

em relação aos depósitos cuja origem alegada não foi acatada pelo colegiado de piso,
acrescentando capítulo intitulado “Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo”, no qual entende, em resumo, haver equiparação da pessoa física com pessoa jurídica,
de forma que a tributação deveria se dar nesta, havendo assim erro na identificação do sujeito
passivo, sendo nulo o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo da alegação de “Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo”, por flagrante inovação recursal.
Conforme estabelecido no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamente o Processo Administrativo Fiscal, os argumentos de defesa devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, sob
pena de supressão de instâncias, de forma que os argumentos apresentados somente nesta fase
recursal não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela
autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da
impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
A leitura da impugnação é cristalina à comprovação de que o recorrente não
verteu uma linha sequer sobre erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que este, pessoa
física, é equiparado a pessoa jurídica, de forma que tal matéria encontra-se preclusa e não será
conhecida.
E mesmo que assim não fosse, não há que se falar no caso concreto em
equiparação de pessoa física a pessoa jurídica em virtude de intensa movimentação bancária.
Isso por si só não é suficiente para comprovar tal equiparação, mormente como no caso concreto,
em que o lançamento se baseou em movimentação bancária da pessoa física, não havendo
qualquer comprovação de que o contribuinte, a partir da simples análise de seus extratos
bancários, exerça atividade econômica de natureza civil ou comercial.
Ademais, para comprovar que os depósitos são provenientes da atividade alegada
deveria antes comprovar a sua origem, na forma requerida na lei, o que por si só já bastaria para
excluí-los do lançamento. Não comprovada a origem, são rendimentos tributáveis omitidos,
qualquer que seja a sua alegada proveniência.
Posto isso, trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação
financeira, a partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta
bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
O recorrente reitera em recurso as justificativas relativas a depósitos cuja origem
teriam restado demonstrada, de forma que passo a analisá-los.
1 – Dos fatos abordados no item A.1 da decisão recorrida.
Assim manifestou-se o julgador de piso em relação a esse capítulo:
A.1. Aluguéis recebidos pelo Sr. Raymundo Lemos Santana, cujos valores teriam
transitado pela conta do impugnante, neto e mandatário daquele (procuração à fl. 262),
conforme demonstrativo às fls. 563/564. Tais aluguéis teriam se originado dos seguintes
imóveis:
a) Apartamento 602, Rua Wanderley de Pinho, 367, Salvador/BA, locado a Antonio
Miguel de Almeida Silva, com autorização no contrato para depósito na conta do
impugnante, no valor contratado de R$ 2.000,00, pago com depósitos de cheques de
terceiros, por se tratar de comerciante. Anexa cópias de contrato de locação (fls.
274/277) e de recibos de aluguel (fls. 284/295).
Ao exame dos referidos documentos, verifica-se que o contrato de locação de fls.
274/277, que inclui o ano-calendário 2008, prevê aluguel mensal no valor de R$
2.000,00, a ser depositado na conta do interessado no Banco Itaú, e que dos recibos de
fls. 284/285 consta o mesmo valor, alguns com menção a depósito bancário.
Entretanto, do demonstrativo Créditos de Origem Não Comprovada elaborado pela
Fiscalização relativo ao Banco Itaú, às fls. 227/234, verifica-se que em muitos meses
não foi lançado o valor de R$ 2.000,00 nas datas indicadas pelo impugnante,
pretendendo este justificar a origem de outros créditos, com valores diferentes de R$
2.000,00, conforme demonstrativo às fls. 563/564. Observe-se ainda que não foram
apresentados documentos que identificassem as pessoas que efetuaram os depósitos
bancários indicados.
Pelo demonstrativo de fls. 563/564 o recorrente pretende justificar os depósitos no
valor de R$ 2.000,00 como originários de aluguel recebido de Antonio Miguel, depositados em
sua conta em razão de ser procurador do dono do imóvel, conforme comprovado.
Noto que vários desses depósitos coincidem em data e valor com aqueles da tabela
elaborada pela Fiscalização relativa a depósitos no Banco Itaú. O fato de não haver comprovação
com coincidência de data e valor em alguns meses não impede que naqueles meses em que há
essa coincidência seja considerada comprovada a origem dos depósitos. Também o fato de o
depositante ser pessoa diferente do locatário por si só, a meu sentir não impede que, diante do
conjunto probatório e das justificativas apresentadas pelo recorrente (alguns depósitos foram
efetivados com cheques recebidos por inquilinos decorrentes de suas operações comerciais e
repassados diretamente ao recorrente) se considere comprovada a origem dos depósitos para os
quais há coincidência de data e valor.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

Dessa forma, diante do conjunto probatório (contrato, autorização no contrato
para depósito na conta do impugnante, recibos de aluguel) e da coincidência de data e valor,
considero comprovada a origem dos depósitos abaixo identificados, como provenientes de
alugueis recebidos pelo recorrente em favor de Raymundo Lemos Santana, de forma que os
valores apenas transitaram em sua conta, mas não lhe pertenciam:
DATA
VALOR
FLS.
07/2/2008
2.000,00
228
30/4/2008
2.000,00
230
02/6/2008
2.000,00
231
22/8/2008
2.000,00
232
2/9/2008
2.000,00
233
1/12/2008
2.000,00
242
Total a ser excluído da base
de cálculo
12.000,00

Prossegue o julgador de piso:
b) Loja na Ladeira da Praça, 23, Salvador/BA, locada a Luiz Carlos Alves de Crespo
Souza, no valor de R$ 1.300,00, em decorrência de redução concedida informalmente
pelo locador. Anexa cópias de comprovante de inscrição no CNPJ (fl. 340), de contrato
de locação (fls. 272/273) e de comprovantes de transações bancárias (fls. 297/298).
O contrato de locação tem prazo com início em 15/02/1998 e término em 15/02/1999, e
como valor mensal do aluguel R$ 1.500,00; os comprovantes de transações bancárias às
fls. 297/298 não identificam os depositantes. Desta forma, não identificados os
depositantes e não havendo coincidência de datas e valores entre os documentos, restou
não comprovada a origem das operações
As provas não são hábeis à comprovação: o contrato não contempla o ano do
lançamento; não há coincidência entre o valor previsto no contrato e o valor que se pretende
comprovar; não faz sentido a redução após passados 10 (dez) anos do contrato, quando o normal
é que haja reajuste. Assim, não há como acatar as alegações do recorrente neste particular.
Ainda neste capítulo:
c) Imóvel situado na Av. Joana Angélica, 16, Salvador/BA, doado a Raymundo Costa
Santana, filho, com cláusula de usufruto, locado a IBI Promotora de Vendas Ltda.,
CNPJ 74.481.201/0001-94, efetuados no valor líquido do aluguel, procedendo aos
descontos de sua responsabilidade em se tratando de pessoa jurídica. Anexa cópias de
correspondência do Bradesco (fl. 278), de termo aditivo a contrato de locação (fls.
279/280), de escritura de doação (fls. 353/355), de matrícula de imóvel (fls. 357/358) e
de comprovantes de transações bancárias (fls. 359/361).
O contrato de locação tem como prazo 120 meses a contar de 15/04/2002 e como valor
de aluguel R$ 10.000,00. O impugnante pretende justificar, com tais elementos,
operações bancárias cujos valores são diferentes de R$ 10.000,00, conforme
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

demonstrativo às fls. 563/564. Os comprovantes de transações bancárias às fls. 359/361
não identificam os depositantes.
Desta forma, não identificados os depositantes e não havendo coincidência de datas e
valores entre os documentos, restou não comprovada a origem das operações.
De fato não há coincidência entre o valor previsto no contrato e o valor que se
pretende comprovar, além de não haver identificação do depositante, de forma que não há como
acatar as alegações do recorrente neste particular.
2 – Dos fatos abordados no item B2 da decisão recorrida.
Neste item foi dado provimento ao recurso, porém alega o recorrente que o
julgador de piso não se manifestou em relação ao valor de R$ 100.000,00.
Assim se pronunciou o julgador de piso
B.2. Valores recebidos em decorrência da venda da empresa Plano de Assistência
Odontológica Unidonto para a URCA PARTICIPAÇÕES LTDA.: alega que a empresa
Plano de Assistência Odontológica Unidonto foi vendida para a empresa Urca
Participações, ficando acertada no pré-contrato a disponibilização de recursos
financeiros que foram transferidos da empresa comercializada para a conta do
impugnante, no valor de R$ 100.000,00, e sendo creditados na conta corrente do
impugnante parcelas mensais de R$ 17.000,00 pela empresa adquirente, conforme
demonstrativo à fl. 543 (Doc. 18). Apresenta, a respeito, cópias de contrato de venda da
Unidonto à Urca (fls. 591/608) e de declaração da Caixa Econômica Federal (fl. 545),
bem como de escrituras e registro de imóvel (fls. 341/352), de proposta de aquisição da
Unidonto pela Tempo Participações (fls. 530/542) e de Darfs (fls. 335/339).
Ao exame dos referidos documentos, verifica-se que os seguintes valores foram
creditados na conta do impugnante na Caixa Econômica Federal pela Urca
Participações, segundo declaração do banco à fl. 545, em conformidade com previsão
contida no contrato de venda da Unidonto às fls. 591/608:
...
Desta forma, tais valores, que foram lançados pela Fiscalização (fl. 225), tiveram sua
origem comprovada, devendo, portanto, ser excluídos da autuação.
Assim, nota-se que de fato o julgador de piso limitou-se a excluir da base de
cálculo do lançamento os depósitos de R$ 17.000,00, nada dizendo sobre o depósito de R$
100.000,00.
Noto que no mesmo documento de fl. 545 (declaração da Caixa Econômica
Federal) foi declarado o crédito efetuado pelo Plano de Assistência Odontológica Unidonto na
conta do recorrente, no valor de R$ 100.000,00, em 6/6/2008. Entretanto, o que se pretende
comprovar é a origem dos créditos, a fim de se estabelecer se se tratam de rendimentos
tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte.
Conforme informa o recorrente, teria ficado acertado no pré-contrato de venda da
empresa Unidonto, da qual detinha 50% do capital social, a disponibilização de recursos
financeiros que foram transferidos da empresa comercializada para a conta do impugnante, no
valor de R$ 100.000,00. Entretanto, não comprovou a que título se deu tal transferência (pró-
labore? Distribuição de lucros? Etc).
Mister esclarecer que a simples identificação da fonte dos créditos não é suficiente
para a comprovação da origem, sendo necessária, não apenas a identificação da procedência, mas
também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável
ou que já foi devidamente oferecida à tributação.
Dessa forma, não há como excluir tal valor do lançamento.
3 – Dos fatos abordados no item A.10 da decisão recorrida.
Nesse item adoto os fundamentos do julgador de piso:
Créditos decorrentes do inventário dos bens de Maria Perez Serpa, avó materna do
impugnante, sendo herdeira Leoni Serpa Sanana, mãe do impugnante, tendo como
inventariante Elioenai Perez Serpa, conforme demonstrativo à fl 578 (Doc. 12).
Apresenta, a respeito, cópias de formal de partilha (fls. 299/309), de Ted (fl. 296) e de
comprovante de transação bancária, sem identificação do depositante no documento (fl.
574).
Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a que título ocorreram as
operações. Portanto, não são suficientes para comprovar a origem das operações,
devendo estas ser mantidas no lançamento.
Pelos próprios documentos apresentados pelo recorrente este não era herdeiro de
forma que, conforme apontou o julgador de piso, não se sabe a que título ocorreram tais
depósitos (se se trata de renda, ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente
oferecida à tributação), de forma que não há como excluir tal valor do lançamento.
4 – Dos fatos abordados no item C.3 da decisão recorrida.
Nesse item adoto os fundamentos do julgador de piso:
Cheques recebidos de Plano de Assistência Odontológica Unidonto por Luciane Serpa
Santana, por conta de salários, resultante de acertos financeiros familiares, conforme
demonstrativo à fl. 636 (Doc. 22). Apresenta, a respeito, cópias de folhas de carteira de
trabalho (fls. 637/639), de filipetas (fls. 640/641) e de cheques de emissão da Unidonto
(fls. 642/644).
Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a que título ocorreram as
operações e não identificam os depositantes, portanto não são suficientes para
comprovar a origem das operações, devendo estas ser mantidas na autuação.
5 – Dos fatos abordados no item A.12 da decisão recorrida.

Nesse item assim se manifestou o julgador de piso:
Venda do veículo Honda Civic LX a Golbery Santos dos Reis, CPF 788.267.565-20,
por R$ 55.000,00, sendo R$ 30.000,00 pagos no ato e R$ 25.000,00 creditado na conta
do vendedor pela empresa Plano de Assistência Odontológica Unidonto Ltda., por conta
de créditos existentes naquela empresa a favor do comprador, conforme demonstrativo à
fl. 566 (Doc. 14). Apresenta, a respeito, cópias de contrato de compra e venda de
veículo (fls. 270/271), de comprovantes de transações bancárias (fls. 567, 569 e 570) e
de documento do sr. Golbery (fl. 568).
Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a que título ocorreram as
operações em tela e não identificam os depositantes das operações, portanto não são
suficientes para comprovar a origem destas operações, que devem ser mantidas na
autuação.
Compulsando os autos noto que às fls. 270/271 foi juntada cópia de contrato de
compra e venda do referido veículo, registrada em cartório, pelo preço de R$ 55.000,00, sendo o
valor de R$ 30.000,00 pago no ato da assinatura, que data de 3/3/2008, mesma data da
compensação do cheque de R$ 30.000,00.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

Quanto ao valor de R$ 25.000,00, depositado em 13/5/2008, também guarda
consonância com os termos do contrato, que estabelece que seria depositados pela Unidonto no
prazo de até 90 dias.
O documento de fl. 568 comprova que Golbery era de fato engenheiro civil, o que
está em consonância com os termos contratuais, no sentido de que os R$ 25.000,00 seriam
satisfeitos mediante crédito existente pela prestação de serviços de engenharia em empresa da
qual o recorrente é sócio.
Registro ainda haver identificação dos depositantes, conforme doc. de fl. 569/570
c/c 567.
Quanto à natureza da operação (a que título aconteceu) trata-se de venda de
veículo, ou seja, uma mutação dentro do patrimônio do recorrente, de forma que entendo
comprovada a natureza.
Em conclusão, diante do conjunto probatório considero comprovada a origem dos
depósitos discutidos neste capítulo (R$ 30.000,00 e R$ 25.000,00), no total de R$ 55.000,00, que
devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
6 – Dos fatos abordados no item A.11 da decisão recorrida.
Tendo o recorrente se limitado a reapresentar as alegações já apresentadas quanto
da impugnação, adoto os fundamentos do julgador de piso:
A.11. Venda do veículo Fiat Palio ELX por Maryly Weyll Sant’anna, esposa do
impugnante, a Manoel Almeida Júnior e, posteriormente, transferido a Genivaldo
Soares da Silva, conforme demonstrativo à fl. 571 (Doc. 13). Apresenta, a respeito,
cópias de declaração (fl. 572) e de Certificado de Registro de Veículo sem a parte
relativa à transferência do veículo (fl. 573).
Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a que título ocorreu a
operação bancária em tela, portanto não são suficientes para comprovar a origem dos
recursos utilizados na operação, devendo esta ser mantida na autuação.

Os documentos apresentados são declarações unilaterais, além de Certificado de
Registro de Veículo em nome de Genilvaldo, sem a parte relativa à transferência do veículo e
sem qualquer comprovação relativa à venda, de forma que não há como acatar as alegações.
7 – Dos fatos reunidos na decisão sob o título de Distribuição de Lucros.
A.4. White Odonto Clínica Ltda., CNPJ 06.958.704/0001-58, da qual é sócio, conforme
demonstrativo relativo ao Banco Itaú à fl 587 (Doc. 6): apresenta cópias de folhas do
livro Razão (fls. 461/462), bem como de DIPJ (fls. 463/480) e de informação do banco
(fl. 588).
A.6./C.1. Portal Seguros Ltda., CNPJ 04.538.315/0001-48, da qual é sócio, conforme
demonstrativo relativo ao Banco Itaú às fls. 491/493 – apresentando cópias de folhas do
livro Razão (fls. 494/500) e de informação do banco (fl. 501) –, e demonstrativo relativo
ao Banco HSBC à fl. 632 – apresentando cópias de folhas do livro Razão (fls. 633/634).
A.7. Maryly Weyll Santana-ME, CNPJ 09.627.907/0001-50, que o impugnante foi
incumbido de gerir, nos termos de procuração pública (fls. 518/520), conforme
demonstrativo à fl 517 (Doc. 9): apresenta cópias de folha do livro Razão (fl. 521), bem
como de Declaração Simples (fls. 523/528) e de informação do banco (fl. 522).
Os referidos documentos estão desacompanhados de comprovantes de transferência ou
de depósito bancário em que estivessem identificados os depositantes. Desta forma, não
são suficientes para comprovar a origem das operações, devendo estas ser mantidas no
lançamento.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

A.4 – conforme planilha de fl. 587, pretende comprovar 12 (doze) depósitos de R$
1.000,00 que alega referir-se a distribuição de lucros da empresa White Odonto Clínica. Para isso
apresenta cópia de folhas do razão, além de cópia da DIPJ, ambos noticiando lucro distribuído ao
recorrente no valor de R$ 50.000,00. Os depósitos são os seguintes:

Descrição no Extrato
15/01
TBI 0334.62391-5 D CLAUDIO
17/2
TBI 0334.62391-5 D CLAUDIO
17/3
TBI CLAUDIO
15/4
TBI
15/5
TBI CLAUDIO
16/6
TBI DCLAUDIO
15/7
TBI DCLAUDIO
15/8
TBI DCLAUDIO
15/9
TBI DCLAUDIO
15/10
TBI DCLAUDIO
17/11
TBI DCLAUDIO
15/12
TBI DCLAUDIO

A partir do documento de fl. 588 é possível identificar que os depósitos efetuados
em 15/01 e 17/2 são provenientes da White Odonto Clínica, o que não acontece para os demais,
de forma que, diante do conjunto probatório (livros contábeis, DIPJ), considero comprovada a
origem desses dois, no valor total de R$ 2.000,00.
A.6 – Nesse caso alguns pagamentos estão identificados como originários da
empresa Portal Seguros Ltda., porém das cópias do razão consta como no histórico apenas ‘Pg.
Luis Antoni Serpa Sant Anna” sem dizer a que título foi realizado tal pagamento, de forma que,
conforme dito alhures, a simples identificação da fonte dos créditos não é suficiente para a
comprovação da origem, sendo necessária, não apenas a identificação da procedência, mas
também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito
bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável
ou que já foi devidamente oferecida à tributação.
A.7 – Neste caso os depósitos questionados estão identificados apenas como TBI,
de forma que não há comprovação das alegações do recorrente.
8 – Dos fatos reunidos na decisão sob o título RESSARCIMENTOS.
Por concordar com o julgador de piso, no sentido que não há comprovação a que
título ocorreram os depósitos bancários, não há como excluí-los da base de cálculo do
lançamento.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

A.2. Ressarcimentos ao impugnante efetuados por Raymundo Lemos Santana,
decorrentes de despesas efetuadas na condição de gestor daquele, conforme
demonstrativo à fl. 651 (Doc. 4), apresentando cópias de comprovantes de transações
bancárias, sem identificação dos depositantes, à fl. 652.
A.3. Ressarcimentos efetuados por José Jorge Santana Conceição, CPF 073.706.285-15,
de gastos com construção de edifício em terreno com ele adquirido em condomínio, do
qual o interessado detém 57,50%, na proporção da parceria, conforme demonstrativo à
fl. 589 (Doc. 5), apresentando documentos relativos a gastos diversos, cópias às fls.
362/459.
B.1. Ressarcimento de despesas da Maryly Weyll Santana –ME, da qual era
administrador, conforme demonstrativo à fl. 544 (Doc. 17), apresentando cópias de
declaração da Caixa Econômica Federal (fl. 545), de demonstrativo (fls. 548/551) e de
informação do banco (fl. 546).
B.5. Ressarcimentos de pequenas despesas operacionais da Portal Seguros Ltda. pagas
pelo impugnante, sócio da empresa, conforme demonstrativo à fl. 614 (Doc. 19), sem
anexar documentos.
Os documentos apresentados não comprovam a que título ocorreram as operações
bancárias em tela, portanto não são suficientes para comprovar a origem dos recursos
utilizados nas operações, devendo estas ser mantidas no lançamento.
9 – Dos fatos reunidos na decisão sob o título REEMBOLSOS.
Por concordar com o julgador de piso, no sentido que não há comprovação a que
título ocorreram os depósitos bancários, não há como excluí-los da base de cálculo do
lançamento.
A.8. Pagamentos diversos pela empresa Plano de Assistência Odontológica Unidonto
Ltda., CNPJ 34.321.950/0001-30, da qual o impugnante é sócio, conforme
demonstrativo à fl. 584 (Doc. 10), apresentando cópias de comprovantes de operação
bancária às fls. 585/586.
C.2. Ressarcimento de despesas do Plano de Assistência Odontológica Unidonto
realizadas pelo impugnante, conforme demonstrativo à fl. 635 (Doc. 21), sem anexar
documentos.
A.5. Reembolso de despesas relativas a evento religioso que o impugnante coordenou,
antecipando o pagamento de despesas com transporte e hospedagem, sendo
posteriormente ressarcido dessas despesas pelos participantes, conforme demonstrativo
às fls. 481/485 (Doc. 7), apresentando declarações às fls. 486 e 489 e cópia de fatura de
cartão de crédito à fl. 488.
Os documentos apresentados não comprovam a que título ocorreram as operações em
tela e não identificam os depositantes destas operações (com exceção do documento à fl.
585). Portanto, são insuficientes para comprovar a origem dos recursos utilizados nas
operações em tela, devendo estas ser mantidas no lançamento.
No caso do evento religioso, não há nem mesmo coincidência de valores e datas,
mas somente declarações unilaterais, de forma que restam não comprovados os valores neste
capítulo.
10 - Dos fatos reunidos na decisão sob o título DEVOLUÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS.
Por concordar com o julgador de piso, no sentido que não há comprovação a que
título ocorreram os depósitos bancários, não há como excluí-los da base de cálculo do
lançamento.
A.9. Devolução de empréstimos efetuados à congregação religiosa União Nordeste
Brasileira da IASD, CNPJ 01.104.432/0002-28, da qual o impugnante é membro,
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

conforme demonstrativo à fl. 579 (Doc. 11), apresentando cópias de extrato bancário
(fls. 580/582) e de comprovantes de operação bancária (fl. 583).
A.15. Devolução de empréstimo efetuado a Anadia Ribeiro Portugal, então funcionária
da Unidonto, conforme demonstrativo à fl. 554 (Doc. 16-A), apresentando cópias de
comprovantes de operações bancárias (fls. 552/553).
C.4. Devolução de empréstimos realizados informalmente à empresa Criativa
Comunicação Audiovisual Ltda., conforme demonstrativo à fl. 645 (Doc. 23),
apresentando cópias de comprovantes de transferência entre contas correntes, tendo
como remetente essa empresa, às fls. 646/650.
Os documentos apresentados não comprovam a que título ocorreram as operações
bancárias em tela, portanto não são suficientes para comprovar a origem dos recursos
utilizados nas operações, devendo estas ser mantidas no lançamento.
Ademais, não há nenhuma comprovação dos referidos empréstimos.
11 – Dos fatos abordados no item B.4 da decisão recorrida
Assim entendeu o julgador de piso:
B.4. Transferência entre contas da mesma titularidade: crédito na conta na Caixa
Econômica Federal, em 15/12/2008, no valor de R$ 5.000,00, conforme demonstrativo
à fl. 614 (Doc. 19).
Ao exame dos extratos relativos às contas bancárias do contribuinte no dia 15/12/2008
nas outras instituições financeiras (Itaú fls. 149/150 e HSBC fl. 182), não se encontra,
nesta data, operação de débito no referido valor. Portanto, resta não comprovada a
alegação do contribuinte, devendo ser mantida a operação em tela na autuação.
Entretanto, nesse caso entendo assistir razão ao recorrente, pois, conforme
declaração da Caixa, o crédito de R$ 5.000,00 na conta 2922-6 foi efetuado pelo próprio
recorrente, sendo proveniente de outra conta na própria Caixa, na mesma agência (conta 3609-5),
conta essa que alega o recorrente ser de sua titularidade, o que não poderia ser diferente diante da
informação confirmada pela Caixa ao informar que o crédito foi efetuado pelo recorrente, o que
leva a crer que se trata de mera movimentação entre contas.
12 – Dos fatos abordados no item A.13 da decisão recorrida
No recurso insurge-se o recorrente apenas quanto às operações no banco Itaú,
alegando que as transações relacionadas à fl. 558 (doc. 15) referem-se a transações comprovadas
pela própria descrição das mesmas pela instituição financeira.
- TEDs de mesma titularidade, com menção aos números “104 0062”, que
correspondem ao Banco 104, agência 0062, os quais são dados relativos à conta do
contribuinte na Caixa Econômica Federal, do que se conclui que essas transferências
teriam sido efetuadas da conta do contribuinte na Caixa Econômica Federal para sua
conta no Banco Itaú: os dados contidos no extrato da conta do contribuinte na Caixa
Econômica Federal (cópia às fls. 92/115) não confirmam a alegação, devendo as
operações ser mantidas na autuação.
Os depósitos são os seguintes:
ITAÚ: Conforme consulta na Internet, a sigla TED D significa que se trata de
Transferência entre contas de mesma titularidade.
DATA
HISTÓRICO
VALOR
EXCLUIR
20/8
TED LUIS A S S
56.000,00
NÃO
02/9
TED D
21.094,36
SIM
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

12/9
TED LUIS A S S
3.500,00
NÃO
15/9
TED D LUIS A S S
10.000,00
SIM
02/10
TED D LUIS A S S
20.000,00
SIM
14/10
TED D LUIS A S S
21.270,60
SIM
4/11
TED D LUIS A S S
14.598,23
SIM
5/11
TED D LUIS A S S
30.000,00
SIM
19/12
TED D LUIS A S S
12.053,18
SIM
23/12
TED LUIS A S S
34.000,00
NÃO
02/10
CEI DEP CHEQUE
550,00
SIM,
conforme
comprovado
em
doc. de fl. 559
23/12
TEC DEP CHEQUE
550,00
SIM,
conforme
comprovado
em
doc. de fl. 560
8/5
ESTORNO
7.894,77
SIM,
conforme
comprovado
em
doc. de fl. 561
Dessa forma, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento o valor de R$
138.011,14.
13 – Dos fatos abordados no item A.14 da decisão recorrida

Aqui também por concordar com o julgador de piso, adoto seus argumentos para
rejeitar a alegação:
A.14. Depósitos efetuados em moeda corrente, conforme demonstrativo às fls. 555/557
(Doc. 16), sem anexar documentos. De acordo com o § 3o da Lei 9.430/1996, “Para
efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente”; por este motivo, a comprovação da origem dos depósitos deve
ser individualizada, pela coincidência de datas e valores, através de documentação hábil
e idônea, não se admitindo argumentos que pretendem considerar como origem, de
modo genérico, dinheiro mantido em espécie.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, e, na parte
conhecida, por dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento
o valor de R$ 212.011,14.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726842/2011-26

Fl. 727
DF CARF MF
Original